Tribunal: TJMT
Processo: 1047106-84.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047106-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária, Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEONARDO MERCHAN DE LIMA - CPF: 056.171.671-46 (ADVOGADO), GILBERTO DOS SANTOS - CPF: 654.899.001-30 (AGRAVANTE), JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO), VIRNA TACIANA FAGUNDES - CPF: 021.106.169-70 (AGRAVADO), EDSON ANTONIO ORMINDO FAGUNDES - CPF: 027.981.029-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES POR MEIO DO SISBAJUD. IMPUTAÇÃO DE MORA AO DEVEDOR. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO AO TEMA 677/STJ. DEMORA NA LIBERAÇÃO DO NUMERÁRIO. AUSÊNCIA DE CONDUTA PROCRASTINATÓRIA DO EXECUTADO.
AUSÊNCIA
D
E
MORA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DOS CÁLCULOS JUDICIAIS AOS LIMITES EFETIVOS DA
S
CONSTRIÇ
ÕES
.
REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que homologou cálculos da execução, com incidência de encargos moratórios após penhora integral, desconsiderando que os valores já estavam bloqueados e indisponíveis ao devedor.

II. Questão em discussão

2. Discute-se o marco da cessação da mora e a validade dos encargos financeiros após penhora integral, diante da demora judicial na liberação dos valores, bem como a correção dos cálculos que ignoraram o efeito liberatório da constrição, gerando saldo indevido.

III. Razões de decidir

3. Segundo o Tema 677/STJ, os encargos moratórios incidem até a efetiva liberação dos valores ao credor, mas admite-se distinção quando a demora na disponibilização decorre unicamente da inércia do Judiciário.

4. Comprovada a penhora integral em 29/06/2015 e ausente culpa do executado pela demora na liberação
ao exequente
, a cobrança de encargos moratórios posteriores é indevida, por violar os princípios da boa-fé, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

5. A atualização do débito deve seguir três marcos: (i) aplicação de INPC e juros de 1% ao mês até a penhora integral em 29/06/2015; (
ii
) abatimento do valor bloqueado; e (
iii
) incidência de encargos apenas sobre eventual saldo residual, até o depósito judicial de 30/10/2023 ou até a quitação total.

6. Os cálculos homologados ignoraram os parâmetros fixados, repetindo erros anteriores,
devendo ser refeitos pela contadoria judicial
.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. A penhora integral afasta a mora do devedor quanto à quantia bloqueada, se a demora na liberação for atribuída exclusivamente ao Judiciário.

2. Cobrar encargos sobre valores penhorados e indisponíveis ao devedor, sem sua culpa, configura excesso e viola os princípios da boa-fé e da vedação ao enriquecimento sem causa."

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002,
arts
. 396, 401, I e 884; CPC/2015,
arts
. 904, I, 906 e 924, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.820.963/SP (Tema 677), Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19.10.2022; STJ,
AREsp
2.313.673/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma, j. 05.09.2023; STJ,
AgInt
no REsp 1.763.569/RN, Rel. Min. Humberto Martins, j. 27.05.2024; TJMT, N.U 1001001-39.2018.8.11.0018, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 08.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por GILBERTO DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Juína/MT, na Execução de título extrajudicial no 0001876-78.2013.8.11.0025, promovida por VIRNA TACIANA FAGUNDES.

A decisão homologou o cálculo formulado pela Contadoria e determinou ao executado efetuar o pagamento do saldo remanescente de R$ 79.639,37, em quinze dias, sob pena de incidência de multa e honorários (art. 523, § 1
o
, do CPC) (id. 338173360).

O agravante sustenta que a decisão deve ser reformada, ao argumento que a obrigação está integralmente quitada. Afirma que há erro na metodologia adotada pela Contadoria porque desconsiderou os efeitos extintivos dos depósitos judiciais efetuados e descumpriu o acórdão proferido no Agravo de instrumento no 1011280-94.2025.8.11.0000, que determinou a reanálise dos cálculos com observância de critérios técnicos específicos e possibilidade de realização de perícia contábil. Requer o provimento do recurso para reformar a decisão, reconhecendo a inexistência de saldo exequendo ou, subsidiariamente, a determinação de perícia contábil (id. 338173357).

A liminar deferiu a suspensão da decisão agravada até julgamento do agravo (id. 338267881).

A agravada defende que o débito não foi quitado e que os cálculos formulados pela Contadoria estão corretos e que o agravante age de má-fé ao apresentar dados distorcidos. Requer o desprovimento do recurso e sua condenação por litigância de má-fé (id. 338332352).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia se restringe à verificação da subsistência, ou não, de saldo exequendo, diante da alegação de quitação integral da obrigação por meio de penhora online e depósitos judiciais, bem como da incorreção dos cálculos homologados, por desconsiderarem os efeitos extintivos da constrição.

Antes de adentrar o mérito recursal, impõe-se traçar um breve panorama processual, com o objetivo de contextualizar os atos já praticados nos autos da Execução e delimitar, com precisão, os contornos da controvérsia ora submetida à apreciação.

Na origem, trata-se de execução de título extrajudicial, ajuizada em abril de 2013, cujo valor executado, à época, era de R$ 60.594,00. O executado foi citado e opôs embargos à execução (processo n. 0001329-04.2014.8.11.0025), os quais foram recebidos sem atribuição de efeito suspensivo (id. 83127477 –
PJe
1o grau), decisão posteriormente mantida pelo Tribunal no julgamento do Agravo de Instrumento n. 97482/2015 (id. 83128651 –
PJe
1o grau).

Em outubro de 2014, a exequente requereu a penhora de numerário, instruindo o pedido com planilha atualizada do crédito, no valor de R$ 85.801,10. Reiterou o pedido em abril de 2015, porém, sem nova atualização do débito.

Dessa forma, em junho de 2015, foi realizada a penhora eletrônica via
Sisbajud
, com o bloqueio integral do montante indicado para satisfação do crédito (id. 54752960, p. 51 –
PJe
1o grau). Inconformado, o executado interpôs Agravo de Instrumento n. 97478/2015, o qual teve a tutela recursal indeferida e negado provimento (id. 54752958 –
PJe
1o grau), em setembro de 2015.

Entre julho de 2015 e maio de 2020, as partes praticaram diversos atos processuais, dentre eles: o executado ofertou caução (imóvel) para substituição da penhora, rejeitada pela exequente; impugnação à penhora; pedido da exequente de levantamento do numerário bloqueado (maio/2016) e manifestação sobre a impugnação. Entretanto, o Juízo apenas apreciou as questões em abril de 2019, ou seja, cerca de quatro anos depois, deferindo o levantamento da quantia bloqueada, condicionado à apresentação de caução real.

Cabe registrar que a liberação dos valores somente ocorreu em maio de 2020, visto que embora a exequente tenha apresentado a caução tempestivamente, o Juízo deliberou apenas um ano depois. Registra-se, ainda, que conforme certificado pela Secretaria (id. 54752957, p. 25 –
PJe
1o grau), o valor penhorado e depositado nos autos, atualizado até janeiro de 2020, era de R$ 112.659,53.

Na sequência, a exequente apresentou planilhas atualizadas de seu crédito em agosto/2020 e, posteriormente, em setembro de 2021. No entanto, o Juízo determinou que a exequente refizesse os cálculos. Em cumprimento, foi apresentada nova planilha em junho/2022
e
o executado apresentou impugnação.

Diante disso, o Juízo se limitou a determinar a apresentação de novos cálculos
e
o executado impugnou novamente,
tendo
sido
remetidos à Contadoria Judicial
, cujo
cálculo apontou débito de R$ 121.785,30, utilizando o índice INPC e juros moratórios de 1% ao mês, com abatimento do valor já levantado por alvará judicial (R$ 83.806,89).

Interposto
o
Agravo de Instrumento n. 1011280-94.2025.8.11.0000 pelo executado, esta
Câmara deu-lhe parcial provimento para anular a decisão agravada e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que procedesse à nova análise da impugnação à execução, com reavaliação dos cálculos e, se necessário, designação de perícia contábil (id. 338173362).

Cumprida a determinação, o Juízo homologou
os
novos cálculos
e

o
executado

apresentou
nova
impugnação, que restou rejeitada. D
esta
nova decisão é que se origina o presente recurso.

Ao analisar o cálculo elaborado pela Contadoria (id. 205997958 –
PJe
1o grau), observa-se que, na verdade, foi reproduzido o cálculo anteriormente apresentado, com a inclusão de mera nota explicativa e a dedução do valor de R$ 76.283,10, levantados pela exequente, sem qualquer reavaliação efetiva dos critérios anteriormente impugnados.

Neste ponto, necessário verificar a incidência de encargos moratórios sobre valores, em especial no contexto em que a mora do devedor cessaria com a constrição integral do valor indicado para satisfação do crédito, mesmo sem imediata liberação em favor da exequente, questão que deve ser analisada à luz do Tema 677/STJ.

Nos termos da tese firmada pela Corte Especial no REsp 1.820.963/SP, a nova redação do Tema 677/STJ passou a ser:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL. PROCEDIMENTO DE REVISÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 677/STJ. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. DEPÓSITO JUDICIAL. ENCARGOS MORATÓRIOS PREVISTOS NO TÍTULO EXECUTIVO. INCIDÊNCIA ATÉ A EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DA QUANTIA EM FAVOR DO CREDOR
.
BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. NATUREZA E FINALIDADE DISTINTAS DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E DOS JUROS MORATÓRIOS. NOVA REDAÇÃO DO ENUNCIADO DO TEMA 677/STJ.

1. Cuida-se, na origem, de ação de indenização, em fase de cumprimento de sentença, no bojo do qual houve a penhora online de ativos financeiros pertencentes ao devedor, posteriormente transferidos a conta bancária vinculada ao juízo da execução.

2. O propósito do recurso especial é dizer se o depósito judicial em garantia do Juízo libera o devedor do pagamento dos encargos moratórios previstos no título executivo, ante o dever da instituição financeira depositária de arcar com correção monetária e juros remuneratórios sobre a quantia depositada.

3. Em questão de ordem, a Corte Especial do STJ acolheu proposta de instauração, nos presentes autos, de procedimento de revisão do entendimento firmado no Tema 677/STJ, haja vista a existência de divergência interna no âmbito do Tribunal quanto à interpretação e alcance da tese, assim redigida: "na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada".

4. Nos termos dos
arts
. 394 e 395 do Código Civil, considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento na forma e tempos devidos, hipótese em que deverá responder pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros e atualização dos valores monetários, além de honorários de advogado. A mora persiste até que seja purgada pelo devedor, mediante o efetivo oferecimento ao credor da prestação devida, acrescida dos respectivos consectários
(
art. 401, I, do CC/02).

5. A purga da mora, na obrigação de pagar quantia certa, assim como ocorre no adimplemento voluntário desse tipo de prestação, não se consuma com a simples perda da posse do valor pelo devedor; é necessário, deveras, que ocorra a entrega da soma de valor ao credor, ou, ao menos, a entrada da quantia na sua esfera de disponibilidade.

6. No plano processual, o Código de Processo Civil de 2015, ao dispor sobre o cumprimento forçado da obrigação, é expresso no sentido de que a satisfação do crédito se dá pela entrega do dinheiro ao credor, ressalvada a possibilidade de adjudicação dos bens penhorados, nos termos do art. 904, I, do CPC.

7. Ainda, o CPC expressamente vincula a declaração de quitação da quantia paga ao momento do recebimento do mandado de levantamento pela parte exequente, ou, alternativamente, pela transferência eletrônica dos valores (art. 906).

8. Dessa maneira, considerando que o depósito judicial em garantia do Juízo - seja efetuado por iniciativa do devedor, seja decorrente de penhora de ativos financeiros - não implica imediata entrega do dinheiro ao credor, tampouco enseja quitação, não se opera a cessação da mora do devedor. Consequentemente, contra ele continuarão a correr os encargos previstos no título executivo, até que haja efetiva liberação em favor do credor
.

9. No momento imediatamente anterior à expedição do mandado ou à transferência eletrônica, o saldo da conta bancária judicial em que depositados os valores, já acrescidos da correção monetária e dos juros remuneratórios a cargo da instituição financeira depositária, deve ser deduzido do montante devido pelo devedor, como forma de evitar o enriquecimento sem causa do credor.

10. Não caracteriza bis in idem o pagamento cumulativo dos juros remuneratórios, por parte do Banco depositário, e dos juros moratórios, a cargo do devedor, haja vista que são diversas a natureza e finalidade dessas duas espécies de juros.

11. O Tema 677/STJ passa a ter a seguinte redação: "na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial".

12. Hipótese concreta dos autos em que o montante devido deve ser calculado com a incidência dos juros de mora previstos na sentença transitada em julgado, até o efetivo pagamento da credora, deduzido o saldo do depósito judicial e seus acréscimos pagos pelo Banco depositário.

13. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 1.820.963/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 19/10/2022,
DJe
de 16/12/2022.)

A
ratio

decidendi
do referido precedente estabelece que a mera constrição judicial não equivale à purgação da mora, que apenas se configura com a efetiva disponibilização da quantia ao credor (
arts
. 394, 395 e 401, I, do CC;
arts
. 904 e 906 do CPC). No entanto, é imprescindível ponderar o caso concreto à luz de tais parâmetros normativos e jurisprudenciais.

N
o presente caso, embora a constrição judicial tenha ocorrido em 29/06/2015, a liberação da quantia à exequente apenas foi efetivada em maio de 2020, um intervalo de aproximadamente cinco anos. Importa destacar que esse lapso temporal não decorreu de conduta procrastinatória do executado, mas sim da inércia processual do Juízo.

Além disso, conforme certificado nos autos de origem, os valores permaneceram integralmente bloqueados e em conta judicial, ou seja, retirados da esfera patrimonial do devedor e à disposição do Juízo para fins de satisfação da execução.

Nesse contexto, a imposição de encargos moratórios ao executado por período em que não detinha a posse ou disponibilidade dos valores revela
-se
indevida.

A interpretação sistemática da jurisprudência do STJ, conjugada com os princípios da boa-fé objetiva, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, conduz à conclusão de que não se pode penalizar o devedor por atraso exclusivamente imputável ao aparelho judicial.

A propósito, a jurisprudência do STJ:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
ATRASO POR CULPA DO PODER JUDICIÁRIO NA TRANSFERÊNCIA PARA CONTA VINCULADA DO JUÍZO DE VALORES BLOQUEADOS PELO SISTEMA BACENJUD. RESPONSABILIDADE POR ENCARGOS FINANCEIROS NO PERÍODO ENTRE A PENHORA ON-LINE E A EFETIVA COLOCAÇÃO DOS VALORES À DISPOSIÇÃO DO JUÍZO. MORA NÃO IMPUTÁVEL AO DEVEDOR
. INAPLICABILIDADE DO TEMA 677/STJ. 1. Discute-se nos autos se há responsabilidade do devedor-executado em arcar com juros de mora e correção monetária nos casos em que há demora, por culpa do Poder Judiciário, na transferência do valor bloqueado via sistema
Bacenjud
para a conta do juízo vinculada, pelo período em que o valor permaneceu bloqueado na conta do devedor sem nenhuma atualização. 2.
A demora de conversão, em depósito judicial vinculado, dos valores constritos pelo sistema de penhora on-line (
Bacenjud
/
Sisbajud
)) não pode ser imputada ao devedor-executado (art. 396 do CC/2022), pois, nesse cenário de retardo ao cumprimento da ordem judicial, incumbe à parte exequente apresentar requerimento - ou ao juízo promover diligências, de ofício - no afã de que se transfira o importe para conta bancária à disposição do processo
.(
AREsp
n. 2.313.673/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 5/9/2023,
DJe
de 12/9/2023.)

3. Inaplicabilidade do Tema 677 do STJ por ausência de similitude fática e jurídica, configurando-se distinção (
distinguish
) entre os casos.

4. Delimitação do Tema 677/STJ: se o depósito judicial em garantia do Juízo libera o devedor do pagamento dos encargos moratórios previstos no título executivo, ante o dever da instituição financeira depositária de arcar com correção monetária e juros remuneratórios sobre a quantia depositada. Situação distinta do caso dos autos. Agravo interno improvido. (
AgInt
no REsp 1.763.569/RN. MINISTRO HUMBERTO MARTINS, julgado 27 de maio de 2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. RETARDO EM TRANSFERÊNCIA, PARA CONTA VINCULADA DO JUÍZO, DE VALORES BLOQUEADOS PELO ANTIGO SISTEMA BACENJUD. RESPONSABILIDADE POR ENCARGOS FINANCEIROS NO PERÍODO QUE MEDEIA A PENHORA ON-LINE E A EFETIVA COLOCAÇÃO DOS VALORES À DISPOSIÇÃO DO JUÍZO. MORA NÃO IMPUTÁVEL AO DEVEDOR. PRECEDENTES. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A demora de conversão, em depósito judicial vinculado, dos valores constritos pelo sistema de penhora on-line (
Bacenjud
/
Sisbajud
)) não pode ser imputada ao devedor executado (art. 396 do CC/2022), pois, nesse cenário de retardo ao cumprimento da ordem judicial, incumbe à parte exequente apresentar requerimento - ou ao juízo promover diligências, de ofício - no afã de que se transfira o importe para conta bancária à disposição do processo
. Nesse sentido: REsp 1.426.205/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma,
DJe
de 1/8/2017; REsp 1.169.179/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma,
DJe
31/03/2015. 3. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial. (
AREsp
n. 2.313.673/RJ, relator Ministro Benedito, Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 5/9/2023,
DJe
de 12/9/2023.)

No mesmo sentido esta Corte entende:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES PELO SISBAJUD. SATISFAÇÃO INTEGRAL DO CRÉDITO. MORA DO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA. COBRANÇA COMPLEMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Cumprimento de sentença decorrente de ação indenizatória por danos morais e materiais
c.c
. alimentos. Os exequentes insurgem-se contra sentença que extinguiu a execução por reconhecimento de cumprimento integral da obrigação (CPC, art. 924, II), ao entender que o valor bloqueado judicialmente por meio do
Sisbajud
correspondia à integralidade do crédito executado.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se é devida a complementação do valor executado, com base na atualização monetária entre a data do bloqueio judicial integral da quantia (17.12.2024) e a efetiva liberação dos valores por meio de alvará, expedido em março de 2025.

III. Razões de decidir

Com a constrição judicial integral do débito exequendo, o devedor não mais se encontrava em mora, conforme art. 396 do CC, afastando-se a possibilidade de exigência de encargos financeiros decorrentes da demora na expedição do alvará judicial.

A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que o atraso na liberação do alvará, por fato atribuível ao Judiciário, não pode ser imputado ao devedor (
AgInt
no REsp 1.763.569/RN e
AREsp
2.313.673/RJ), afastando a incidência de juros e correção no interregno.

A pretensão recursal contraria o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa (CC, art. 884), pois, estando o crédito totalmente garantido judicialmente, não se justifica a cobrança de valores adicionais, sob o argumento de mera postergação formal da liberação dos recursos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O bloqueio judicial integral do crédito exequendo afasta a mora do devedor e impede a exigência de atualização monetária entre a data da constrição e a expedição do alvará. 2. A postergação da liberação dos valores, por ato do Judiciário, não enseja responsabilidade do executado nem autoriza complementação da execução.”

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 396 e 884; CPC,
arts
. 924, II, e 797.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1.763.569/RN, Rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, j. 27.05.2024; STJ,
AREsp
2.313.673/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma, j. 19.08.2024.

(TJMT. N.U 1001001-39.2018.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2025,
Publicado
no DJE 11/10/2025)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR PAGAMENTO (ART. 924, II, DO CPC).
BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD. DEMORA NA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAÇÃO AO EXECUTADO
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

[...]

3. A execução fiscal se extingue pelo pagamento integral do crédito tributário, nos termos do artigo 156, I, do CTN e do artigo 924, II, do CPC. 4. No caso concreto, o bloqueio judicial realizado via
Bacenjud
corresponde ao valor atualizado da Certidão de Dívida Ativa (CDA), o que caracteriza a satisfação da obrigação.

5.
A demora na conversão da penhora em depósito judicial vinculado não pode ser imputada ao executado, cabendo ao exequente requerer a liberação dos valores ou ao juízo promover diligências de ofício para transferência do importe para conta bancária à disposição do processo
.

6. O exequente pode requerer, perante o juízo de origem, a expedição de alvará para levantamento dos valores bloqueados, não havendo prejuízo à Fazenda Pública.

[...]

(N.U 0010332-23.2000.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/03/2025,
Publicado
no DJE 05/03/2025)

Assim, a mora deve recair, se for o caso, exclusivamente sobre eventual saldo residual não alcançado pela penhora.

A homologação de cálculos realizados pela Contadoria Judicial, ao desconsiderar os efeitos jurídicos da penhora integral efetivada em 2015 e imputar encargos moratórios ao executado sobre valores que já se encontravam judicialmente constritos e fora de sua disponibilidade, acabou por gerar um saldo devedor artificial, dissociado da realidade processual demon
strado nos autos.

Logo, a atualização da dívida com encargos moratórios (INPC + 1% a.m.) deverá ocorrer desde a data do ajuizamento da demanda até o momento do bloqueio (29/06/2015). Sobre o valor apurado até essa data, deverá ser subtraída a quantia efetivamente bloqueada, incidindo encargos moratórios apenas sobre o eventual valor residual.

O resultado dessa operação deverá ser atualizado até a data do depósito judicial subsequente, realizado em 30/10/2023, mediante aplicação da correção monetária pelo índice INPC, além de juros de mora de 1% ao mês. Caso ainda reste saldo devedor após essa atualização, os cálculos deverão prosseguir conforme os mesmos critérios de atualização sucessiva.

Nesse contexto,
impõe-se a recomposição do cálculo, com a devida dedução dos valores efetivamente levantados pela exequente.

Deste modo, impõe-se a determinação de que os cálculos sejam refeitos com observância estrita dos parâmetros estabelecidos no presente acórdão.

A
medida visa assegurar a apuração precisa do
quantum
exequendo, com base em critérios técnicos imparciais e compatíveis com a efetiva constrição realizada nos autos, garantindo-se a adequada recomposição do débito, sem excesso de execução ou enriquecimento indevido.

Portanto, o recurso deve ser parcialmente provido para adequar o cálculo do débito exequendo
, devendo as atualizações observarem o marco da data das constrições realizad
a
s.

Por fim,
registre-se que
não há nos autos qualquer ato do executado que possa ser interpretado como litigância de má-fé. Ao contrário, a insurgência recursal se mostra legítima, proporcional e amparada por elementos fáticos e jurídicos idôneos
, razão
por que

não há que se falar em condenação em litigância de má-fé
.

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de instrumento para determinar que os cálculos sejam refeitos pela Contadoria Judicial, observando-se os seguintes parâmetros:

a)
a
atualização da dívida deverá ser realizada desde a data do ajuizamento da execução até 29/06/2015, data da penhora eletrônica integral, aplicando-se o índice INPC e os juros moratórios de 1% ao mês;

b)
d
o montante assim apurado deverá ser abatido integralmente o valor bloqueado judicialmente em 29/06/2015;

c)
s
obre eventual saldo residual, incidirão
novos
encargos moratórios (INPC + 1% a.m.) a partir de 30/06/2015 até a data do próximo depósito judicial efetivado (30/10/2023), e, em caso de novo saldo remanescente, a atualização continuará a incidir até o adimplemento total da obrigação, sucessivamente
;

d) deverão ser
abatidos todos os levantamentos realizados pelo exequente
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026